Tribunal: STF
Processo: ARE 1578217
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Policial civil. Paridade. Requisitos de transição. Temas RG nº 396 e nº 1.019 do STF. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual, ao analisar apelação, negou-se direito à paridade em pensão por morte de policial civil.



    2. A recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à paridade da pensão por morte de seu cônjuge, policial civil aposentado em 1982 com proventos integrais e falecido em 2012, sob a alegação de que as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e a Lei Complementar nº 51, de 1985, combinadas com os Temas RG nº 396 e nº 1.019, asseguram tal direito, não se aplicando a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação, ao fundamento de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos de tempo de serviço da Lei Complementar nº 51, de 1985, para aposentadoria com proventos integrais e, consequentemente, para a paridade. Embargos de declaração foram acolhidos em parte para sanar erro material, sem efeitos infringentes. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, ofensa reflexa e necessidade de reexame de provas e lei local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se pensionistas de policial civil falecido após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, mas aposentado antes com proventos integrais, têm direito à paridade, considerando as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e a Lei Complementar nº 51, de 1985, à luz dos Temas RG nº 396 e nº 1.019, ou se a análise da matéria demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 396 (RE nº 603.580/RJ), firmou entendimento de que pensionistas de servidor falecido, posteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. Posteriormente, no Tema RG nº 1.019 (RE nº 1.162.672/SP), esta Corte estabeleceu que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    7. Os dois temas se complementam com o Tema RG nº 1.019, buscando suprir lacuna do Tema RG nº 396 no que tange à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para aposentadoria.



    8. No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar o quadro fático e probatório, concluiu que o servidor instituidor da pensão não preencheu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51, de 1985, para aposentadoria com proventos integrais e, consequentemente, para o direito à paridade da pensão.



    9. A modificação da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme vedação expressa pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. POLICIAL CIVIL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA REPETITIVO Nº 396 DO STF. REGRA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE Nº 603.580/RJ PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 396), ESTABELECEU QUE ‘OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. NÃO TEM, CONTUDO, DIREITO À INTEGRALIDADE (CF, ART. 40, § 7º, INCISO I)’. 



2. NÃO OBSTANTE, A SITUAÇÃO DOS AUTOS APRESENTA IMPORTANTE PECULIARIDADE, POIS O SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO ERA POLICIAL CIVIL. ASSIM, DEVEM SER OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985, QUE TRATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE MODO QUE NÃO SE EXIGEM OS 35 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 3º, I, DA EC 47/2005 PARA OS POLICIAIS CIVIS, MAS SIM 30 ANOS (SENDO 20 DELES NO CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL), PARA FINS DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 



3. CONTUDO, IN CASU, O DE CUJUS CONTAVA COM 28 ANOS E 07 MESES DE TEMPO TOTAL DE SERVIÇO, QUANDO SE APOSENTOU COM PROVENTOS INTEGRAIS, SENDO 24 ANOS, 02 MESES E 02 DIAS NO CARGO DE POLICIAL CIVIL. DESSE MODO, NÃO FAZ JUS A PARTE AUTORA À PARIDADE PLEITEADA, POSTO QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS DO ART. 1º, INCISO II, ‘A’, DA LEI COMPLEMENTAR. 



4. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” (e-doc. 59, p. 5; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, mas sem efeitos infringentes. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. POLICIAL CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. AUSENTES DEMAIS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. 



I.   Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação do IPE-PREV, para afastar o direito da autora à paridade. 



II.   Questão em discussão: Verificar se presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada. 



III.   Razões de decidir: 1) De fato, não há nenhum documento no feito que ateste que a aposentadoria do segurado falecido ocorreu por invalidez, incorrendo a decisão em erro material no ponto, devendo ser retificada. No entanto, tal equívoco não possui o condão de alterar a conclusão do julgado. 2) A despeito de o instituidor da pensão ter se aposentado em 1982 com proventos integrais, o falecido era policial civil. Assim, devem ser observadas no caso as disposições da Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial, nos termos do §4º do art. 40 da CF. 3) De se ressaltar que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade, e não à integralidade, isto é, os pensionistas possuem direito à revisão do valor de sua pensão, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, que não necessariamente deverá corresponder ao valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido, sendo irrelevante a discussão sobre a aposentadoria ter sido implementada com proventos integrais. O que se observa, aqui, é a regra especial para os policiais civis, o que foi devidamente examinado no aresto vergastado. 4) É perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, haja vista que não está adstrito o Julgador a refutar todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão. 



IV.   Dispositivo: Embargos de declaração acolhidos em parte, sem atribuição de efeito infringente, tão somente para sanar o erro material e extirpar do acórdão recorrido o termo ‘invalidez’ quando em referência à aposentadoria do servidor falecido. 



Jurisprudência e leis relevantes citadas: CPC: Arts. 489, II e 1.022; CF: art. 40, §4º; EC nº 47/2005 e EC nº 41/2003; STF: Tema 1234; STJ: AgRg no Ag 1230075/PR e AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 621251/PE, REsp 684.311/RS, AgInt no AREsp 1306466/SP. TJRS: Apelação Cível nº 70085040921, Segunda Câmara Cível, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 10-08- 2021, Apelação Cível nº 70085005056, Segunda Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-05-2021. 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.” (e-doc. 62, p. 5; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta “violação à Constituição Federal, em especial art. 1º da Lei 14.514/2014, arts. 40, §7º, e 7º da EC 41/2003, Tema 396 do STF, além do art. 3º da EC 47/2005, Art. 5º, XXXVI, CF/88 e LC 51/1985” (e-doc. 64, p. 21). 



    3.1. Narra que “o falecido marido da recorrente, Antônio Valdir Oliveira de Azevedo, servidor público estadual (Escrivão de Polícia), aposentou-se em 07/09/1982 com proventos integrais. Faleceu em 13/02/2012, após a vigência da EC 41/2003”; e que “o IPERGS nega a paridade integral, alegando que o óbito ocorreu após a EC 41/2003, aplicando a Súmula 340/STJ, que restringe a equiparação a casos de aposentadorias anteriores a 16/12/1998” (e-doc. 64, p. 5). 



    3.2. Destaca que “a EC 47/2005 dispôs acerca da regra de transição, garantindo o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor do benefício tenha ocorrido após o advento da EC 41/2003, bastando que àquele já estivesse aposentado com proventos integrais, o que ocorre no caso concreto” (e-doc. 64, p. 14). 



    3.3. Reforça que “a aposentadoria do servidor falecido ocorreu em momento muito anterior à vigência da precitada Emenda Constitucional, não há contrariedade a diretriz traçada no Tema 396 do STF, pois a autora faz jus à paridade com respaldo na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003” (e-doc. 64, p. 16). 



    3.4. Assevera que “o Tema 396 aplica-se apenas a aposentadorias posteriores à EC 41/2003, não a casos anteriores” (e-doc. 64, p. 17), nesse sentido, compreende que “devem ser considerados os vencimentos estabelecidos pela Lei Estadual nº 14.514/2014, concernente ao cargo de Escrivão de Polícia, para fins de pagamento de pensão por morte à demandante” (e-doc. 64, p. 18).



    4. Em contrarrazões, o recorrido aponta a ausência de repercussão geral da matéria e a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Aduz que “a recorrente não têm direito a perceber pensão com paridade, tendo em vista que o óbito do instituidor ocorreu em 2012, ou seja, após a EC nº 41/2003, que excluiu, a partir de tal data, a paridade das pensionistas, aplicando-se à pensão da autora as regras vigentes à época do falecimento” (e-doc. 65, p. 5; grifos no original). Aponta que “o instituidor não preencheu as regras do art. 3º da EC 47/05, que garantisse o pagamento da pensão, com a paridade ora requerida, pois cumpriu o tempo total de 28 anos e 7 meses de serviço público e aposentou-se com 46 anos de idade (nasceu no ano de 1936 e aposentou no ano de 1982)” (e-doc. 65, p. 6; grifos no original). Ressalta a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.019, porquanto, não existe lei estadual assegurando a paridade aos policiais civis, aplicando-se ao caso apenas a integralidade. 



     



    5. O recurso foi inadmitido na forma assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SEDE IMPRÓPRIA. EVIDENCIADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO INCORRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. OFENSA REFLEXA, LEI LOCAL E REEXAME DE PROVA. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, assim concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



     I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 



    Tese: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 



    (RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015). 



    7. Na mencionada norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assim se dispõe: 



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    8. Por ocasião do RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019 do rol da Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 



    (RE nº 1.162.672/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    9. Os dois temas analisados sob a sistemática da repercussão geral, em verdade, se complementam. Confira-se o que foi lançado, sobre a matéria, pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar recurso extraordinário também interposto pelo IPERGS, em situação análoga:



    “Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2012, aposentou-se em 1983, e que, portanto, faz jus à paridade com base na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003. 



    (...) 



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. (...) 



    Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. (...) 



    Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. 



    Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurge do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que preveem tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 



    Ocorre que, seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 



    Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005. 



    Ou seja, por uma via ou pela outra, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajustamento de sua pensão por morte.” 



    (RE nº 1.558.422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/07/2025, p. 17/07/2025).



    10. Em consequência, no acórdão recorrido não se diverge da jurisprudência consolidada do STF, não ficando comprovada a ofensa literal aos dispositivos constitucionais indicados, porquanto somente pela análise do quadro fático dos autos seria possível verificar eventual descumprimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria com paridade, e, em consequência, o direito pleiteado pela pensionista, procedimento incompatível com o recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator